Tribunal: TJDFT
Processo: 0708411-78.2021.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. RECONVENÇÃO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO NÃO REALIZADA. DÉBITOS DE IPVA E DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. APREENSÃO. RETIRADA DO DEPÓSITO PELO ANTERIOR PROPRIETÁRIO. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS. RETENÇÃO DO BEM. POSSE DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. As ações – Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos material e moral ajuizada pelo proprietário de automóvel, que não transferiu o registro perante o Detran/DF, contra o ex-proprietário, que retirou o bem apreendido do depósito e pagou as dívidas de IPVA e de infrações de trânsito. Reconvenção proposta pelo ex-proprietário contra os proprietários de automóvel, para condicionar a devolução do bem ao ressarcimento das despesas que pagou.
2. Decisão anterior – A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial da ação principal para condenar o réu a restituir o automóvel aos autores, condicionada ao ressarcimento do montante relativo à quitação dos débitos incidentes sobre o bem, visto que julgou procedente o pedido reconvencional para condenar os autores-reconvindos ao ressarcimento dos referidos valores pagos e a promoverem a transferência do registro do automóvel perante o Detran/DF, com todas as pontuações decorrentes de multas e penalidades aplicadas no período em que estiveram na posse do bem.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a exclusão da condição imposta pela r. sentença de restituição do automóvel após o ressarcimento das despesas pagas pelo réu-reconvinte; (ii) a indenização por danos materiais decorrentes da utilização do automóvel pelo réu-reconvinte; (iii) a litigância de má-fé por parte dos autores-reconvindos.
III – Razões de decidir
4. Diante da legalidade da retenção do automóvel por parte do réu-reconvinte desde a sua retirada do depósito do Detran/DF e da procedência do pedido reconvencional de condenação dos autores-reconvindos ao ressarcimento das despesas referentes ao período em que exerceram a posse sobre o bem, é adequado condicionar a restituição do automóvel ao ressarcimento das despesas.
5. A posse de boa-fé exercida pelo réu-reconvinte evidencia a ausência de ato ilícito, por isso a pretensão indenizatória dos autores-reconvindos improcede.
6. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte se subsumir a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.